Tribunal: TJPA
Processo: 0828299-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828299-59.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO RESTRITO À SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO ESTADO. DEMANDA QUE TEM NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo Estado do Pará contra sentença
que, ao julgar procedente o pleito formulado pela autora, tornando definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado nos Autos de Infração nº 172016510000184-8, determinou a condenação do Ente Estadual em honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se deve ser reformada a sentença para que seja excluída a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na ação constitutiva de garantia antecipada.

III. Razões de decidir

3.
A imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

4. A ação cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor, não se podendo atribuir ao Ente a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, sob pena de imputar-lhe a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, o que lhe retiraria a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição, interferindo na liberdade de exercício de direito de ação.

5.
A condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, visto que a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente é execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida, para reformar parcialmente a sentença recorrida excluindo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021; STJ - AgInt no REsp n. 1.960.482/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0828299-59.2020.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA ajuizado pela Apelada.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado nos Autos de Infração nº 172016510000184-8, fica garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 02-0775-0511435, no valor de R$ 844.605,50 (oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos), emitida pela JUNTO SEGUROS S.A., com vigência de 26/03/2020 a 26/03/2025, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Determino, ainda, que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao citado auto de infração, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula nº 547).

Em conformidade com o disposto no art. 151, do Código Tributário Nacional, como também de acordo com o pedido formulado na inicial, o oferecimento de seguro garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Condeno o requerido em custas processuais e honorários que fixo nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, I, II, III e IV do CPC., observado o respectivo escalonamento e reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º e do CPC, diante do reconhecimento da procedência parcial do pedido pela Fazenda Pública. Consigno ainda que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública
.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 18910102) o Ente Estadual busca a exclusão de sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, visto que jamais se opôs a caução oferecida pela apelada, nem demonstrou qualquer desejo de tornar litigiosa a ação proposta.

Aduz, em síntese, que a ação cautelar de caução prévia à execução fiscal não enseja a condenação em honorários advocatícios em desfavor das partes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 18910105).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 23414144).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença para que seja excluída a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na ação.

Cuida-se na origem de Ação constitutiva de garantia antecipada, em que a parte autora busca que o seguro garantia oferecido seja expressamente admitido em garantia ao débito consubstanciado nos Autos de Infração nº 172016510000184-8, e assim não impeça a regularidade fiscal da autora e a emissão da Certidão de Tributos Estaduais, perante o réu.

Julgada procedente a demanda, o Estado restou condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, contra o que se insurge.

Relativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)” (Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380)

Entretanto, a ação cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor, não se podendo atribuir ao Ente Estadual a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, sob pena de imputar-lhe a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, o que lhe retiraria a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição, interferindo na liberdade de exercício de direito de ação.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente é execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Esse entendimento encontra-se sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES.
1. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal. 2. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, tratando-se de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes".
Precedente: AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A questão decidida na ação ajuizada com o objetivo de antecipar a penhora na execução fiscal tem natureza jurídica de incidente processual inerente à própria execução, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.482/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)”

Outrossim, no caso dos autos, justamente pela natureza incidental da ação ajuizada pela apelada e pelo fato do recorrente não ser obrigado a ajuizar uma Ação de Execução Fiscal de forma imediata, não há como se imputar a causalidade no ajuizamento da referida ação ao apelante, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelos ônus de sucumbência.

Portanto, diante das razões delineadas, a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser parcialmente modificada, sendo excluída a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, para, modificando parcialmente a sentença recorrida, excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025